Tribunal: TJDFT
Processo: 0718884-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0718884-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ANTONIO FREIRE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por FRANCISCO ANTONIO FREIRE em face das decisões de IDs. 155803397 e 157202188, proferidas pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0718025-28.2022.8.07.0018 ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na r. decisão recorrida, o d. Juízo de Primeiro Grau, de ofício, determinou o sobrestamento do processo de origem, nos seguintes termos: Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Intimem-se. Havendo precatórios expedidos, dê-se ciência à Coorpre. Opostos embargos de declaração sendo negado provimento pelo Juízo nos seguintes termos: I – FRANCISCO ANTONIO FREIRE interpôs embargos declaratórios (ID 156314071) contra a decisão de ID 155803397, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Alega que a decisão é omissa porquanto a matéria discutida no Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça não está posta no presente caso. Ressalta que propôs liquidação de sentença de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de dar, que proporciona ao executado maior amplitude de defesa. É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Sobre a alegação de que a decisão é omissa em relação a matéria discutida no Tema 1169, não se vislumbra o vício apontado. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. Assim, ao contrário do alegado, a decisão embargada promoveu o sobrestamento do cumprimento individual de sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo. A definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença ou liquidação de sentença oriunda de ação coletiva constitui o cerne da questão em debate no STJ. Por isso, não resta configurado o vício de linguagem alegado. III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Preclusa esta decisão, promova-se o sobrestamento do feito, conforme determinado em ID 155803397. Interposto o presente agravo, nas razões recursais, a agravante alega que a propôs liquidação de sentença de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de dar de modo que está superada a discussão travada no Tema 1.169 do STJ, de forma que não se justifica o sobrestamento ou a futura extinção do processo. Entende que a execução deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida, em consonância ao princípio da razoável duração do processo inserto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB. Alega que necessária a concessão do efeito suspensivo considerando a natureza alimentar das verbas e a demora no julgamento pode implicar em danos de impossível ou difícil reparação à agravante. Assim, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o cumprimento da r. decisão recorrida; e finalmente, no mérito o provimento integral do agravo para confirmação da tutela com o prosseguimento da liquidação da sentença. Preparo recolhido (ID 45938240). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Verifico que a agravante formulou pedido para concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à liquidação de sentença, e que as decisões recorridas versam basicamente sobre a suspensão do processo de origem por conta de ordem emanada do STJ para suspensão de todos os processos que versem sobre a necessidade de liquidação prévia de julgado coletivo para viabilizar o cumprimento individual pelos beneficiados. Considerando o procedimento previsto no artigo 1.037 do CPC para julgamento dos Recursos Extraordinário e Especial Repetitivos, há de se destacar a previsão contida no §9o de que a parte poderá demonstrar a distinção entre a questão a ser decidida e aquela julgada no recurso especial afetado e requerer o prosseguimento de seu processo (distinguishing). O requerimento para aplicação do distinguishing e prosseguimento da ação deverá ser feito ao magistrado competente pelo processo sobrestado, conforme se observa o contido no §10 do dispositivo supracitado: § 10. O requerimento a que se refere o § 9o será dirigido: I - ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau; II - ao relator, se o processo sobrestado estiver no tribunal de origem; III - ao relator do acórdão recorrido, se for sobrestado recurso especial ou recurso extraordinário no tribunal de origem; IV - ao relator, no tribunal superior, de recurso especial ou de recurso extraordinário cujo processamento houver sido sobrestado. No presente caso, o requerimento deveria ser dirigido ao Juízo de Primeiro Grau. Destaco julgado da Presidência desta Eg. Corte: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003427-74.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A, ERBE INCORPORADORA 037 S.A., ALEXANDRE STROHNEYER GOMES RECORRIDO: FELIPE IVAR GOMES DE OLIVEIRA DESPACHO Esta Presidência, em cumprimento à determinação do STJ (ID 28649402), sobrestou os recursos especiais interpostos por ALEXANDRE STROHNEYER GOMES e por MB ENGENHARIA SPE 045 S/A e OUTRO, em razão da afetação para julgamento sob o rito dos repetitivos do Tema 1.046 (REsp 1.812.301/SC) (ID 28673035).. A parte recorrida, FELIPE IVAR GOMES DE OLIVEIRA, então, apresentou o requerimento de ID 31725241, fundado no artigo 1.037, §9o, do Código de Processo Civil, suscitando a distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no citado representativo da controvérsia. Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao Desembargador Relator do acórdão vergastado, consoante determina o artigo 1.037, § 10, inciso III, do CPC, o qual realizou a apreciação do requerimento apresentado, concluindo que (ID 36682947): (...) verifica-se a incompetência desta eg. Corte de Justiça para analisar o pedido de distinção entre o paradigma indicado na decisão de sobrestamento proferida no Superior Tribunal de Justiça e a matéria debatida na espécie. Com efeito, o §9o do art. 1.037 do CPC/15 prevê que, Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo?. Todavia, o §10 do referido disposto legal, no inciso IV, estabelece que, sobrestado o processamento do recurso especial, o requerimento deve ser dirigido ao relator, no tribunal superior. Confira-se: (...) Nesse contexto, sobrestado o feito por decisão de em. Ministra do STJ, o requerimento de distinção deve ser endereçado ao colendo Tribunal Superior para análise. Diante de tais circunstâncias, remeto os presentes autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (destacou-se) Apesar de se insurgir contra a decisão que determinou a suspensão, através de embargos declaratórios, e alegar em sede recursal que realizou o pedido de distinção (distinguishing) naqueles, verifica-se que o agravante alegou unicamente omissão no conteúdo decisório e não observou o procedimento adequado para aplicação do distinguishing. Dessa forma, o Juízo de origem rejeitou os embargos interpostos entendendo não haver omissão na decisão que determinou a suspensão do processo, e por óbvio, não apreciou os requisitos da distinção (distinguishing) entre a ação liquidação de sentença e os recursos afetos ao Tema 1.169 do STJ. Nem tampouco pudera, uma vez que não provocado. Incabível, pois, em sede recursal, a análise do preenchimento das condições para suspensão da decisão e prosseguimento do processo ou realização do distinguishing, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da 2a Turma Cível deste Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os arts. 1.015 e 1.019 do Código de Processo Civil não impõem a obrigatoriedade de se intimar previamente a parte contrária antes de se proferir a decisão, mormente quando forem encontrados elementos suficientes para amparar os requisitos previstos para a concessão da tutela recursal. 2. Não se mostra possível entender que houve violação ao princípio da dialeticidade quando os argumentos desenvolvidos no recurso são capazes de, em tese, infirmar as razões da decisão atacada. 3. Inviável a análise, em sede recursal, de matéria cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, a fim de não sejam violados os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. [...] 6. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1647230, 07195292620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. (destacou-se) Desta feita, NÃO CONHEÇO O RECURSO, com suporte no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Cientifique-se o Juízo de origem, nos moldes do art. 1019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 19 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator